Tribunal: STF
Processo: ARE 1443995
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol.186, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM, PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DE ADIANTAMENTO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO ICMS DEVIDO. LEI ESTADUAL Nº 7.248/2016, QUE INSTITUIU O FUNDO ESPECIAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FEEF). TUTELA DE URGÊNCIA, INDEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, COM FIM DE SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO DE NOVO TRIBUTO. LEI QUE APENAS INSTITUIU A MODULAÇÃO NA FORMA DE FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO/INCENTIVO FISCAL, SEM INCREMENTO DO TRIBUTO OU PREJUÍZO DO CONTRIBUINTE. ÓRGÃO ESPECIAL DO TJRJ QUE, NA REPRESENTAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 0063240-02.2016.8.19.0000, PENDENTE DE EXAME DO MÉRITO, REVOGOU A DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA, ATÉ DECISÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. ADI Nº 5.635 MC/DF QUE, IGUALMENTE, NEGOU A LIMINAR DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO, NA FORMA DA LEI ESTADUAL EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ANTERIORIDADE. NO MESMO SENTIDO, DIVERSOS PRECEDENTES DESTA CORTE, INCLUSIVE, DESTA CÂMARA CÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO ”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE DUQUE DE CAXIAS E DE MAGÉ – SETRANSDUC (Doc. 189), foram rejeitados (Doc. 199)



    No Recurso Extraordinário (Vol. 207), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d” da Constituição Federal, o SETRANSDUC alega violação aos arts. 148, I e II; 150, I, II, e III; e 167, IV, da Constituição, defendendo a inconstitucionalidade da exigência do depósito ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF do Estado do Rio de Janeiro imposto pela Lei Estadual 7.248/2016.



    Destaca que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria nos autos da ADI 5635/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Aduz que da simples leitura do art. 6º da Lei 7.428/2016, é possível “concluir que o produto da arrecadação ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) está vinculado ao adimplemento integral da folha de pagamento dos servidores públicos por parte do Poder Executivo, hipótese que é expressamente vedada pelo art. 167, IV da CF/88“ (Vol. 207, fl. 12).



    Sustenta que “diferente da fundamentação do acórdão ora recorrido, data vênia, a receita obtida por meio do FEEF está absolutamente vinculada a um fim específico, repita-se, ao adimplemento integral da folha de pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo, gerando afetação de receita de forma específica, vinculada a uma destinação específica” (Vol. 207, fl. 15). 



    Registra que ”nem mesmo a União, poderia instituir a obrigação tributária trazida na Lei 7.428/2016, baseado em ‘crise financeira’, já que o inciso III, do art. 15, do CTN, que previa a instituição de empréstimo compulsório em ‘conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo’, não foi recepcionado pelo art. 148 da CF” (Vol. 207, fl. 17). 



    Acresce que “a efetiva instituição do FEEF se deu por Decreto, o que consubstancia vício formal que leva à natural conclusão de que a referida exação foi instituída à revelia da legalidade, não sendo juridicamente viável a sua manutenção. E mais. Ainda, na eventualidade, de se reconhecer que a Lei nº 7.428/2016 não incorre em inconstitucionalidade em decorrência dos vícios expostos nos capítulos acima, deve-se reconhecer a impossibilidade de que a revogação da isenção atinja isenções concedidas sob condição onerosa. Como se percebe, ao afrontar o direito adquirido dos contribuintes beneficiários de isenções condicionadas a prestações onerosas e concedidas por prazo determinado, a norma viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança legítima, os quais devem ser observados por força da Súmula 544/STF e do art. 178 do Código Tributário Nacional” (Vol. 207, fl. 19).



    Requer, preliminarmente, que o presente recurso seja “suspenso até que haja decisão definitiva acerca das afrontas aos dispositivos constitucionais em exame por este e. Supremo Tribunal Federal, através da ADI 5.635/DF”. Subsidiariamente, pleiteia “seja provido o presente recurso para que seja reconhecida a incidência dos efeitos da cobrança tão somente a partir de 25/02/2017, em observância ao princípio tributário da anterioridade (geral e nonagesimal), dando-se provimento ao recurso extraordinário nessa parte, ou ainda determinado novo julgamento pela Corte inferior para que analise a referida matéria” (Vol. 207, fls. 23-24).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, ao fundamento de que incide no caso a Súmulas 280 do STF (Vol. 225).



    No Agravo (Vol. 235), a parte defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula 280/STF. Ratifica, no mais, as razões do extraordinário.



    O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE DUQUE DE CAXIAS E DE MAGÉ – SETRANSDUC, em petição juntada ao Doc. 271, reitera o pedido de sobrestamento do presente processo até que se decida o mérito da ADI 5635, a qual aguarda julgamento acerca da constitucionalidade da Lei 7.428/2016.



    É o relatório. Decido. 



     



    Esta SUPREMA CORTE, nos autos da ADI 5635/DF, proposta pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, irá analisar a constitucionalidade da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), matéria prejudicial ao presente recurso. 



    Dessa forma, é prudente que se aguarde o pronunciamento final acerca da matéria por esta SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da ADI 5635/DF.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente